Tribunal: TJBA
Processo: 8001384-52.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8001384-52.2017.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE VENCEDORA DA DEMANDA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ESTADO. NÃO-CABIMENTO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. Padece do vício de omissão o acórdão que, ao analisar sentença proferida em favor de autor assistido pela Defensoria Pública Estadual e contra a Fazenda Pública Estadual e Municipal, deixa de analisar o cabimento de condenação em honorários sucumbenciais em relação à pessoa jurídica municipal. Embargos de declaração acolhidos para, sanando a omissão apontada, acrescer à fundamentação contida no acórdão outras considerações, alterando parcialmente o resultado do julgamento. Embargos acolhidos parcialmente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001384-52.2017.8.05.0032, sendo Embargante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Embargados Estado da Bahia e outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Sala das Sessões, em de de 2020. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça